Tribunal: STF
Processo: ARE 1451447
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. DESLIGAMENTO ANTES DE COMPLETAR O PERÍODO AQUISITIVO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. NECESSIDADE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI Nº 6.880, DE 1980, E DECRETO Nº 4.307, DE 2002. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “No que tange ao mérito recursal, verifico que a sentença recorrida espelha o entendimento deste Colegiado acerca do direito à indenização de férias não gozadas para aquele que prestou o serviço militar inicial e foi licenciado antes de completar 12 meses, citando, inclusive, precedente desta Turma Recursal, o qual sintetiza os fundamentos para a rejeição da tese da parte autora (evento 17, SENT1):



    ‘(...) II.2. Mérito A Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul entende que o tempo de serviço militar obrigatório, com licenciamento em período inferior a 12 meses, não enseja direito a férias. (...)



    Como visto, o direito à férias é adquirido após o interregno correspondente a doze meses, o qual se denomina 'período aquisitivo', ou seja, por força do disposto no art. 63 da Lei nº 6.880/80, não há que se falar em concessão ou indenização de férias sem que o primeiro período aquisitivo esteja completo. 



    No caso do licenciamento ocorrer antes de completado o primeiro período aquisitivo não haverá que se falar em pagamento de férias proporcionais, apesar do que estabelece, isoladamente, o § 1º do art. 80 do Decreto nº 4.307/2002. Na verdade, tal dispositivo disciplina o pagamento de férias proporcionais àqueles que já lograram completar o período aquisitivo inicial. (...)’.



    Assim, a sentença recorrida solucionou adequadamente a lide, em harmonia com a legislação de regência, não merecendo reparos.” (e-doc. 12, p. 1-4).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 7º, inc. XVII, e 143, § 3º, inc. VIII, da Constituição da República. Sustenta que, “pela redação do artigo 80, do Decreto nº 4.307/2002, observa-se que é expresso em determinar o pagamento do adicional de férias, inclusive nas férias proporcionais, trazendo, ainda, a forma de cálculo do período incompleto ao mencionar que o militar excluído do serviço ativo perceberá o valor relativo ao período de férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo serviço, ou fração superior a quinze dias” (e-doc.14, p. 17).



    4. Pede “seja reconhecimento do direito às férias acrescidas do terço constitucional no período do Serviço Militar Obrigatório, não gozadas e não indenizadas, em conformidade com o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (TNU) 5000793-77.2016.4.04.7101/RS e da Portaria Normativa n.º 28/GM-MD, de 3 de maio de 2019; bem como com a condenação, por consequência, da União ao pagamento integral de indenização das férias não usufruídas, acrescidas de 1/3, correspondente à última remuneração na ativa, acrescidos de juros e correção monetária” (e-doc. 14, p. 21).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).



    6. O agravante sustenta que “o recurso extraordinário encontra fundamento na violação do direito fundamental a férias assegurado, na Constituição Federal, pelo artigo 7º, inciso XVII, bem como na lei ordinária (CLT) que regula a matéria nos artigos 129 a 153, além da aplicabilidade a todos os empregados (rurais e urbanos), servidores públicos (artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal), membros das Forças Armadas (artigo 142, parágrafo 3º, inciso VIII, da Constituição Federal)” (e-doc. 228, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul entende que o tempo de serviço militar obrigatório, com licenciamento em período inferior a 12 meses, não enseja direito a férias.



    ‘(...) a Constituição Federal recepcionou os preceitos relativos às férias, estabelecidos nos Estatutos Militares: (...)



    Art. 63. Férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte. (...) 



    Desse modo, o primeiro período aquisitivo de férias somente se incorpora ao direito do militar após doze meses de atividade. Não é possível, portanto, o gozo (concessão para descanso) de férias antes desse prazo mínimo inicial. (...)



    Por sua vez, regulamentando o adicional de férias, o art. 80 do Decreto 4.307, de 2002: 



    Art. 80. O adicional de férias será pago, antecipadamente, no valor correspondente a um terço da remuneração do mês de início das férias. 



    § 1º O militar excluído do serviço ativo, por transferência para a reserva remunerada, reforma, demissão, licenciamento, no retorno à inatividade após a convocação ou na designação para o serviço ativo, perceberá o valor relativo ao período de férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo serviço, ou fração superior a quinze dias. 



    Como visto, o direito à férias é adquirido após o interregno correspondente a doze meses, o qual se denomina 'período aquisitivo', ou seja, por força do disposto no art. 63 da Lei nº 6.880/80, não há que se falar em concessão ou indenização de férias sem que o primeiro período aquisitivo esteja completo.



    No caso do licenciamento ocorrer antes de completado o primeiro período aquisitivo não haverá que se falar em pagamento de férias proporcionais, apesar do que estabelece, isoladamente, o § 1º do art. 80 do Decreto nº 4.307/2002. Na verdade, tal dispositivo disciplina o pagamento de férias proporcionais àqueles que já lograram completar o período aquisitivo inicial.” (e-doc. 12, p. 1-3).



    9. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise da legislação infraconstitucional, Lei nº 6.880, de 1980, e Decreto nº 4.307, de 2002, seria possível concluir de forma diversa do assentado pela Turma Recursal de origem, providência inviável em sede extraordinária.



    10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. ADICIONAL DO ART. 114, § 3º, DA LEI 12.086/2009. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.349.856-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. FÉRIAS PROPORCIONAIS. PERÍODO AQUISITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.”



    (ARE nº 1.058.587-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/02/2018, p. 14/03/2018).



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DE MILITAR TEMPORÁRIO. COMPUTAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem entendeu que o período de férias não gozadas não é considerado para fins de aquisição da estabilidade, como exige o art. 50, IV, da Lei 6.880/80. 2. Discussão que envolve o reexame de legislação infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição Federal, se existisse, seria indireta ou reflexa, o que elide o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 552.722-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 08/09/2009, p. 25/09/2009).



    11. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou, em caso análogo, que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis, uma vez que os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido.”



    (RE nº 570.177-RG/MG (Tema 15 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 30/04/2008, p. 27/06/2008).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 12, p. 4), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator